Tribunal: TCU
Processo: 013.940/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil instituída por ex-servidor do Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão civil de interesse das sras. Anna Joaquina da Rocha e Jacy Angélica Feitoza Arrais; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas interessadas, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas Anna Joaquina da Rocha e Jacy Angélica Feitoza Arrais no prazo de quinze dias e faça juntar a estes autos os comprovantes de notificação nos quinze dias posteriores; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias, a contar da notificação.